Tribunal: TJSP
Processo: 2280244-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280244-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é impetrante MARCELO
AXL TORRES e Paciente REVALDO DOMINGUES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12223 (digital) JV
Habeas Corpus no 2280244-34.2019.8.26.0000
Impetrante: MARCELO AXL TORRES
Paciente: REVALDO DOMINGUES CORREA
Juíza de Direito da Vara do Plantão da 43a Circunscrição Judiciária (Casa
Branca) (FAB)
Habeas Corpus Furto e ameaça (artigos 155, caput, e
147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal)
Pedido de revogação da prisão preventiva, com
fundamento (1) no excesso de prazo para formação da
culpa; e (2) no descabimento e desproporcionalidade da
medida

Impossibilidade

Decisão
devidamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos Paciente
que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico
no crime de ameaça Necessária manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, bem como para
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
Excesso de prazo Inocorrência Paciente preso desde
21/07/2019 Audiência de instrução, interrogatório, debates
e julgamento designada para o dia 11/02/2020, sendo
necessária expedição de Carta Precatória e intimações para
a vítima e testemunhas arroladas Critério de razoabilidade
Constrangimento ilegal não configurado
ORDEM
DENEGADA.
O advogado constituído Marcelo Axl Torres impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de REVALDO DOMINGUES
CORREA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato da
Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Plantão da 43a Circunscrição Judiciária
(Casa Branca).
Alega a impetrante que, no dia 21/07/2019, o paciente foi preso
em flagrante porque supostamente praticou os crimes de furto simples e ameaça
(artigos 155, caput, e 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal), estando custodiado desde então.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata dos delitos, em especial porque o caso
versa sobre furto famélico. Ademais não ficou demonstrado que, caso responda
ao processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou
econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
Procura demonstrar, ainda, a ocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa, considerando que o paciente está preso provisoriamente
desde o dia 21/07/20109 e a audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para ocorrer apenas em 11/02/2020.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 28/32, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão parcial da ordem (fls. 36/43).
É o relatório.
De acordo com a denúncia, “(...) no dia 21 de julho de 2019,
por volta das 00h39min, na Rua Benedito Gomes no 404, Centro, nesta cidade e
comarca de Mococa, o denunciado subtraiu, para si, uma galinha, conforme auto
de apreensão e entrega de fls. 11, avaliada em aproximadamente R$ 30,00,
conforme auto de avaliação de fls. 12, pertencente a Silvia Helena Soares
Martins.
(...) nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
ameaçou Silvia Helena Soares Martins, por meio de palavras, de causar-lhe mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
injusto e grave, consistente na provocação de sua morte. Apurou-se que, na data
e local do fato, o denunciado, aproveitando-se da ausência momentânea da
vítima, que é sua vizinha, entrou em sua residência, apoderou-se de uma galinha
e, de posse dela, saiu dali. A vítima, ao retornar à sua residência, visualizou o
denunciado deixando o local de posse de uma galinha.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o denunciado, logo
depois, em sua residência, preparando a galinha subtraída para o consumo. O
denunciado foi preso em flagrante pelos policiais. No trajeto de deslocamento até
a Delegacia de Polícia, o denunciado disse que, se permanecesse preso, quando
saísse da unidade prisional, iria matar a vítima e colocar fogo em seu veículo”
(sic) (fls. 60/62 dos autos originários).
Na audiência de custódia realizada em 21/07/2019, a
Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Plantão da 43a Circunscrição Judiciária
(Casa Branca) converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente,
estando ele custodiado desde então (fls. 43/45 dos autos originários).
Após a apresentação de defesa prévia, o Meritíssimo Juiz de
Direito da Comarca de Mococa ratificou o recebimento da denúncia e designou
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 11 de
fevereiro de 2020, às 16:00h (fls. 82/83 e 85/86 dos autos originários).
O advogado constituído pelo paciente impetra o presente
habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata dos delitos, em especial porque o caso
versa sobre furto famélico. Ademais não ficou demonstrado que, caso responda
ao processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública ou
econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
Procura demonstrar, ainda, a ocorrência de excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
para formação da culpa, considerando que o paciente está preso provisoriamente
desde o dia 21/07/2019 e a audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para ocorrer apenas em 11/02/2020.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação
criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta
o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e
materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise
do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min.
Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Nesta estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade
da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão
devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. No caso vertente encontram-se presentes provas da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justificam a decretação
da prisão preventiva.
Como bem ponderado pela Meritíssima Juíza que presidiu a
audiência de custódia, “(...) da análise do auto de prisão, ratificado pelos
depoimentos dos condutores e da vítima, retira-se que o autuado é vizinho da
vítima e, em razão disso teria subtraído uma de suas galinhas os policiais, ao se
dirigirem até a residência do autuado, surpreenderam-no limpando a galinha, o
qual confirmou a subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(...) de fato, pertinente a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, pois o cárcere cautelar é necessário à garantia da ordem pública, na
medida em que os delitos descritos causam desassossego e sensação de
impunidade a toda a sociedade, especialmente em pequenas comunidades como
a de Casa Branca. Mais que o valor do objeto, certo é que a conduta praticada
merece resposta rápida e severa: em tese, o autuado furtou e ainda ameaçou a
vítima caso fosse preso, indicando destemor acima do razoável, de fato, consta
dos autos que o autuado, quando da sua prisão, ainda proferiu palavras de
ameaça em face da vítima, dizendo que se fosse preso iria mata-la e por fogo no
carro dela, o que indica que pouco se importa com as normas de boa convivência
social e com as que constam do ordenamento jurídico pátrio.
Desta forma, sopesando os interesses em questão, até que
melhor se apurem os fatos, imprescindível a prisão do autuado para garantia da
ordem pública e garantia da integridade física da ofendida” (fls. 43/45 dos autos
originários).
Além disso, de acordo com os documentos juntados a fls.
31/42 dos autos originários, verifica-se que o paciente ostenta maus
antecedentes e é reincidente específico no crime de ameaça.
A reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade
do paciente em aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a
prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na
garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração
delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos” (STF,
HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
7
devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a necessidade da
custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração delituosa, eis que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado
por furto qualificado, tendo sido preso em flagrante delito, convertida a custódia
em preventiva, quando se encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg no HC
259.280/MG, j. em 07/03/2013).
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração
criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, quando se constata que o paciente é duplamente reincidente em
crime grave contra o patrimônio, além de possuir extensa folha de antecedentes
criminais, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades ilícitas,
demonstrando a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir” (STJ, HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
Ressalte-se, ainda, que o artigo 12-C, § 2o, da Lei no
11.340/2006, incluído pela Lei no 13.827/2019, dispõe que “nos casos de risco à
integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência,
não será concedida liberdade provisória ao preso”.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, pois a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública e a conveniência da instrução criminal, considerando que ainda
não foram ouvidas em juízo a vítima e as testemunhas arroladas. Ademais, não
se pode assegurar que, caso responda ao processo em liberdade, o paciente não
irá se evadir, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar a futura
aplicação da lei penal.
De resto, não se cogita a ocorrência de excesso de prazo.
Em relação a esta matéria há que se operar o critério da
razoabilidade, posto em relevo por notável aresto do Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
8
de Justiça:
“O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos acontecimentos,
que, por sua vez, constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo
Penal data do início da década de 40. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não pode resultar de mera
soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica formal” (RHC no 7646/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em
13/10/1998, Informa Jurídico - vol 1, ed. 19).
“Não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na
formação da culpa decorrentes de incidentes processuais não imputáveis ao Juiz
do processo ou ao Ministério Público” (JSTJ 8/236); TJSC: “Mesmo em se
admitindo ultrapassados os prazos legais para a formação da culpa, não se
constituem eles em excesso de prazo quando as peculiaridades do caso, tais
como o exagerado número de testemunhas residentes fora da comarca, mostram
que a culpa pelo atraso não é do Judiciário” (RT 666/631); TJSP: “Assim, de se
denegar a ordem se a demora que vem ocorrendo na tramitação da ação penal,
deve-se à expedição de precatória para ouvida de testemunhas” (RT 645/290).
Insta frisar que o antigo critério jurisprudencial da soma de
prazos processuais acha-se, hoje, totalmente superado pelo princípio da
razoabilidade no tempo de tramitação dos processos, consagrado pelo preceito
ínsito no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. É mister, pois, analisar
cada caso concreto para aferir se é ou não razoável eventual mora à conclusão
do feito.
Na espécie, de acordo com as informações obtidas através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
9
consulta ao andamento da ação penal em primeiro grau1 (autos no
0001719-43.2019.8.26.0360, em curso na 1a Vara da Comarca de Mococa),
verifica-se que (1) o paciente foi preso preventivamente em 21/07/2019; (2) a
denúncia foi oferecida em 22/08/2019 e recebida em 05/09/2019; (3) expediu-se
Carta Precatória para a Comarca de Itirapina/SP em 10/09/2019, no intuito de se
proceder à citação do réu; (4) foi apresentada defesa prévia em 03/12/2012; e, (5)
em decisão proferida no dia 13/12/2019, o Meritíssimo Juiz da causa ratificou o
recebimento da denúncia e designou audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento para 11/02/2020, expedindo-se, para tanto, Carta
Precatória para intimação do réu e intimações para a vítima e testemunhas
arroladas.
A demora, pois, é totalmente justificável, considerando a
necessidade de expedição de Carta Precatória e o expressivo número de
processos em trâmite no Juízo de Origem, que nem sequer Varas Especializadas
possui, circunstâncias que acarretam o acúmulo de audiências na referida
Comarca.
O impetrante não demonstrou, de plano, a possibilidade de
encurtamento do prazo ou, ao contrário, que houve desídia e atos protelatórios
por parte do Judiciário ou do Ministério Público.
Dessa forma, cabe reconhecer que, prima facie, remanesce o
mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente,
sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de
aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao
caso em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
1 Consulta processual realizada no dia 16/01/2019 ao site www.tjsp.jus.br > Processos > Consulta processual
> Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo 0001719-43.2019.8.26.0360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280244-34.2019.8.26.0000 -Voto no
10
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator